Tribunal: STF
Processo: Rcl 89129
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE 58/DF E 59/DF. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. AGRAVO DESPROVIDO.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou improcedente a reclamação, a qual foi proposta para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade – ADCs 58/DF e 59/DF.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se o ato reclamado desrespeitou as diretrizes fixadas nos parâmetros de controle indicados.

    III. Razões de decidir

    3. A reclamação não merece prosperar devido à preclusão da matéria, a considerar que não houve alegação do descumprimento do precedente firmado no momento oportuno.

    4. Os critérios adotados na sentença transitada em julgado estão em perfeita consonância com os paradigmas invocados, tendo em vista que o caso concreto enquadra-se na modulação de efeitos estabelecida por esta Suprema Corte.

    IV. Dispositivo e tese

    5. Agravo regimental desprovido.

    _________

    Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 58, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 7/4/2021; Rcl 58.070 AgR/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28/2/2024; Rcl 73.050 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 11/4/2025; Rcl 59.550 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/8/2023.